Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Honorários de sucumbência. O art. 55 da Lei n. 9.099/1995 autoriza o pagamento de honorários em favor do “recorrente” vencido. Não há previsão de pagamento de honorários, no sistema dos juizados especiais, em favor do recorrido vencido. Não há obscuridade, omissão ou contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.